Tribunal: TJPA
Processo: 0809066-43.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809066-43.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: SANDRA SUELY PRAZERES DE CAMPOS

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVANTE NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
À UNANIMIDADE
.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo.

II – Entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravado, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em não prover do recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora recorrente inconformado com a decisão monocrática desta Relatora (ID.2737183), que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, indeferindo a liminar concedida, haja vista a
necessidade de juntada da via original do contrato, tendo em vista que a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, requisito obrigatório para o deferimento da busca e apreensão.

Em razões recursais(ID.2871095), o agravante alega, em síntese que é
desnecessário a juntada do contrato original, tendo em vista que ação de busca e apreensão é regulamentada pelo Decreto-Lei 911/69 que prevê a juntada dos documentos necessários à comprovação da relação jurídica e a mora do proprietário fiduciário, sendo que a Cédula de Crédito Bancária original não é exigida, conforme dispõe os artigos 2º, § 2º e 3º, todos do DL 911/6.

Finaliza, requerendo a reconsideração da r.decisão, para conhecer do recurso de Agravo de Interno, e caso contrário, que seja colocada em mesa para julgamento pelo órgão colegiado.

Regularmente intimado, o agravado, não apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, conforme certidão (ID.3484672)

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade:

Como cediço, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil em 18/03/2016, o art.1.021 passou a prever a possibilidade da interposição de recurso de Agravo Interno contra qualquer decisão proferida pelo relator, dentre elas, a decisão monocrática que nega seguimento ao agravo de instrumento.

Conheço do Agravo Interno, eis que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021 do CPC.

2.

Razões Recursais:

Cuida-se a espécie, de recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática desta Relatora que deu seguimento ao Agravo de Instrumento, dando efeito suspensivo ao recurso, haja vista a
necessidade de juntada da via original do contrato, tendo em vista que a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, para o deferimento da busca e apreensão.

Reexaminando os autos e os argumentos apresentados pela parte agravante, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.

No caso em análise, a ação de busca e apreensão foi fundada no inadimplemento das obrigações avençadas por meio da Cédula de Crédito Bancário a qual deveria ter sido apresentada aos autos a via original, indispensável a propositura da ação.

Conforme previsão do artigo 28 da Lei n.º 10.931, de 2004, a
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, razão pela qual possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

Desse modo,
considerando a possibilidade de circulação do título mediante endosso, a jurisprudência dos Tribunais Brasileiros, como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e a potencial cobrança em duplicidade do devedor, passou a adotar entendimento no sentido de

obrigatoriedade da apresentação do documento original da cédula de crédito bancário, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei n.º 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da obrigatoriedade de apresentação do título original da cédula de crédito bancário, conforme cito, exemplificativamente, do julgamento do
AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS
e do
REsp 1277394/SC
, cujas ementas transcrevo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ
. 1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes. 3. Recurso especial desprovido. (REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Estas orientações encontram eco nas duas Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, consoante se extrai, exemplificativamente, das decisões proferida no julgamento do
Agravo de Instrumento n.º 0003309-21.2012.8.14.0009
e do
Agravo de Instrumento n.º 0014766-38.2016.8.14.0000
, cujas ementas foram assim vazadas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL PARA JUNTAR A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Sendo a cédula de crédito bancário título de crédito circulável e sujeito ao princípio da cartularidade, é imprescindível a apresentação do documento original, para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão, dada a possibilidade de sua circulação, mediante endosso. Necessário, portanto, a juntada da via original do título. (Precedentes STJ) À unanimidade, nos termos do voto do desembargador relator, decisão confirmada na sua integralidade. Recurso desprovido. (2018.00502642-95, 185.550, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-09)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário.

2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito.

4. Recurso conhecido e desprovido. (2018.03405484-35, 194.694, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-24)

Desta forma, diante da necessidade de apresentação da via original do contrato, deve ser conhecido o recurso de Agravo de Instrumento como exposto na decisão monocrática ora recorrida.

Desse modo, confirmo a decisão monocrática que deu seguimento ao recurso de Agravo de Instrumento para manter os fundamentos nela firmado, não acolhendo o pedido do agravante constante do presente Agravo Interno.

3.

Conclusão:

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática (ID.2737183) em todos os seus termos.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2021